Tribunal: TJES
Processo: 5000648-47.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000648-47.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA IZILDA DA SILVA PEREIRA

APELADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000648-47.2025.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARIA IZILDA DA SILVA PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de candidata em processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, anulando ato administrativo de reclassificação.
2. O Juízo de primeiro grau entendeu desproporcional a penalidade aplicada em razão da não apresentação de certidão de nascimento ou casamento, determinando a reintegração da impetrante à classificação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que reclassificou a candidata pela ausência de apresentação da documentação exigida em edital, bem como a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise dos critérios fixados pela Administração Pública em certame público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
5. O Edital SEDU nº 40/2024 previa expressamente a exigência de apresentação da certidão de nascimento ou casamento (subitem 9.5, XII), bem como a penalidade de reclassificação pelo descumprimento da obrigação (subitem 9.7).
6. A candidata admitiu não ter apresentado o documento no prazo estipulado, não se configurando excesso de formalismo ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente por se tratar de documentação afeta ao cadastro/atualização de dados cadastrais.
7. A manutenção da sentença implicaria violação ao princípio da isonomia, pois conferiria privilégio indevido à candidata em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram integralmente as exigências editalícias.
8. A atuação judicial deve se restringir ao controle da legalidade, não sendo possível a flexibilização das regras estabelecidas pela Administração em certame público sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

Tese de julgamento: “1. O edital é a lei do concurso e vincula candidatos e Administração. 2. É legítima a reclassificação de candidato que não apresenta documento exigido no edital, não configurando excesso de formalismo. 3. A intervenção judicial em certames limita-se ao controle de legalidade, não cabendo afastar penalidades previstas no edital sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5007095-22.2023.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 15.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0032088-59.2019.8.08.0024, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000648-47.2025.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARIA IZILDA DA SILVA PEREIRA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (ID 16188997) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por
MARIA IZILDA DA SILVA PEREIRA
, para anular o ato administrativo que a reclassificou no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16189000), que:
(i)
o ato administrativo que reclassificou a candidata é legal, pois amparado no princípio da vinculação ao edital, que exigia expressamente a apresentação da certidão de nascimento ou casamento (subitem 9.5, XII);
(ii)
a manutenção da decisão viola o princípio da isonomia, conferindo tratamento diferenciado à apelada em detrimento dos demais candidatos que cumpriram as regras;
(iii)
a penalidade de reclassificação estava prevista no edital (subitem 9.7) para a não apresentação da documentação completa, não havendo desproporcionalidade; e que
(iv)
não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo e os critérios de avaliação da banca examinadora, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 16189003).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que reclassificou a candidata por não ter apresentado a "certidão de nascimento ou de casamento ou documento de união estável oficializada", documento exigido pelo Edital SEDU nº 40/2024.

O d. Juízo de primeiro grau entendeu que a medida foi desproporcional, configurando excesso de formalismo. Contudo, com a devida vênia ao entendimento exarado, a sentença merece reforma.

O edital é a lei do concurso, de modo que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em estrita obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Tal princípio é a base da segurança jurídica e da isonomia em qualquer certame público.

No caso em tela, o Edital nº 40/2024 é cristalino ao estabelecer as exigências documentais. O subitem 9.5, inciso XII, previa a apresentação obrigatória da certidão de nascimento ou de casamento. Por sua vez, o subitem 9.7 estipulava expressamente que o não atendimento ou a não apresentação da documentação completa prevista no item 9.5 acarretaria a
RECLASSIFICAÇÃO
do candidato.

Diante do exposto, não restava à Administração Pública alternativa que não fosse a reclassificação da candidata, que admitiu não ter apresentado o documento exigido no momento oportuno. A conduta administrativa, portanto, não foi ilegal ou arbitrária; ao contrário, foi a aplicação escorreita da norma que regia o certame.

Permitir que a apelada, que descumpriu uma regra clara, seja reintegrada à sua classificação original, representaria um tratamento diferenciado e privilegiado, ferindo de morte o princípio da isonomia, previsto no art. 5º da Constituição Federal, em detrimento de todos os demais candidatos que se submeteram e cumpriram rigorosamente as mesmas regras.

As diretrizes estabelecidas no edital devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este intervir apenas para coibir ilegalidades manifestas ou violações aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. A exigência de um documento de qualificação civil e a previsão de uma sanção para o seu descumprimento não se mostram, de forma alguma, desarrazoadas, não havendo que se falar em formalismo exacerbado por ser necessário ao cadastramento/atualização dos dados cadastrais dos seus funcionários.

Portanto, não há qualquer nulidade no ato administrativo que reclassificou a candidata do certame, uma vez que esta não cumpriu os requisitos previstos no edital por sua exclusiva responsabilidade.

Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL . DOCUMENTOS DESATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As diretrizes estabelecidas no Edital do Processo Seletivo devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 2.
Os candidatos que se submetem ao processo seletivo público devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte
. 3.
Apelantes que não apresentaram à Administração Pública os documentos constantes nos incisos II (comprovante de situação cadastral do CPF) e V (carteira de identidade) do subitem 10 .1 devidamente atualizados, sendo reclassificadas para o último lugar da lista de classificação, em atenção aos termos do Edital SEDU nº 31/2022
. 4.
Não há nulidade no ato administrativo que eliminou as candidatas do certame, uma vez que estas não cumpriram os requisitos previstos no edital
. 5 . Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5007095-22.2023.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 15/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONCURSO PÚBLICO . ETAPA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. PRAZO NÃO OBSERVADO. DESÍDIA. ELIMINAÇÃO . LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença atacada, de forma motivada, concluiu pela ausência de ilegalidade no ato de eliminação do candidato do certame, adotando, pelo critério da hierarquia, diante da ausência de alteração da cognição, os mesmos fundamentos utilizados quando da apreciação da tutela de urgência do agravo de instrumento interposto pelo ente público, não padecendo de nulidade. 2. Hipótese em que houve inequívoco descumprimento de regras expressas previstas no Edital n. 01/2018, que regulamentou o concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), notadamente a entrega de documentação considerada a sétima etapa. 3. O edital é datado de 20 de junho de 2018 e a entrega dos documentos foi somente em 25 de setembro de 2019, ou seja, o autor/apelante teve mais de um ano para reunir toda a documentação exigida, tempo mais do que suficiente para emitir a CTPS e a cópia do histórico escolar, sendo clara a desídia do candidato, não havendo que se falar em ofensa à razoabilidade e muito menos culpa imputável a terceiro. 4.
Autorizar o retorno ao processo seletivo de um candidato que deixou de cumprir as regras do edital é uma afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ele terá privilégios em comparação com os demais concorrentes
.
5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do disposto no Art . 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032088-59.2019.8 .08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 18/12/2023)

Assim, a reforma da sentença para denegar a segurança é medida necessária à efetiva prestação da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte,
denegar a segurança
pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Julgo
prejudicada
a remessa necessária.

Sem condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 25 da Lei nº 12.016/09. Custas na forma da lei, observada a gratuidade de justiça deferida à impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.